Tribunal: TJES
Processo: 5003571-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003571-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CALABRIA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003571-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CALÁBRIA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 841377) por meio da qual o MM Juiz entendeu que a manifestação do Agravado seria uma exceção de pré-executividade e rejeitou-a, sob alegação de que não comporta dilação probatória.

O Condomínio/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) não há dúvidas que a CDA executada foi quitada; 2º) houve um tumulto processual realizado pelo Município/Agravado, a fim de receber o valor em dobro, alegando, agora, que o parcelamento realizado em 2012 foi referente a outros débitos, não sendo, portanto, aquele cobrado nos autos da execução nº 035.060.186.984; 3º) não é plausível acreditar que realizou o parcelamento de débitos do mês anterior e posterior ao executado e que realizou acordo de quase todos os débitos que geraram a CDA, faltando apenas 01 (um) com vencimento em 01/04/2002; 4º) em uma breve análise dos documentos apresentados pelo Município/Agravado, é possível constatar que por algum equívoco, a funcionária do Município, no momento de lançar o parcelamento deve ter “pulado” o débito vencido em 01/04/2002, que atualizado até 31/01/2017, corresponde ao valor de R$ 13.778,44 (treze mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos); 5º) basta apenas confrontar os documentos de fls. 55, 100 e 101 dos autos da execução, para verificar que o Agravante parcelou e quitou a CDA lá executada, merecendo, portanto, ser extinta a execução tombada sob o nº 035.060.186.984.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (ID 843879).

O Município/Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 939163).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 12 de março de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003571-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CALÁBRIA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 841377) por meio da qual o MM Juiz entendeu que a manifestação do Agravado seria uma exceção de pré-executividade e rejeitou-a, sob alegação de que não comporta dilação probatória.

O Município/Agravado ajuizou Ação de Execução Fiscal em face do Condomínio/Agravante, em 09 de setembro de 2006, objetivando a cobrança da Certidão de Dívida Ativa n.º 005444/2006.

O Condomínio/Agravante compareceu aos autos, em 04 de maio de 2015, afirmando que não havia sido intimado da penhora e que o real devedor já tinha efetuado um acordo de parcelamento do débito com o Município/Agravado.

O Município/Agravado requereu o prosseguimento da execução, seguindo-se manifestação do Condomínio/Agravante no sentido de que a quitação integral do débito executado tinha sido comprovada.

Intimado a se manifestar o Município/Agravante apresentou Impugnação afirmando que o débito quitado diz respeito ao Auto de Infração nº 2002/01381,
sequência 01
e que o Auto de Infração nº 2002/013,
sequência 02
, objeto da execução, continua em aberto.

O Condomínio/Agravante requereu, em 09 de agosto de 2017, a intimação do Município/Agravado para fornecer cópia integral do Processo Administrativo que deu origem à CDA n.º 005444/2006, bem como dos Autos de Infração nºs 2002/01381, sequência 01, 2002/013, sequência 02, 5825/2012 e 5827/2012.

Após os fatos descritos, o MM Juiz prolatou a decisão agravada recebendo a manifestação do Condomínio/Agravante como Exceção de Pré-Executidade e rejeitando-a com os seguintes fundamentos:

Destaco, inicialmente, que o manejo da Exceção de Pré-executividade, admitida em nosso ordenamento por construção doutrinária e jurisprudencial, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando for evidente a ausência de título ou houver flagrante causa de nulidade da execução, ou, ainda, quando manifesta a prescrição do título ou induvidosa a prova da quitação do crédito exequendo. Fora dessas hipóteses, impõe-se a oposição de embargos do devedor.

Em que pese plenamente cabível o manejo da exceção de pré-executividade, tenho que o vício que macula o feito executivo deve ser flagrante, de fácil detecção, não havendo a necessidade de aprofundamento dos debates e dilação probatória.

No caso, o Executado/Excipiente alega que efetuou o pagamento integral do débito objeto da presente execução fiscal.

O Município, por sua vez, assevera que o parcelamento efetuado pelo Executado refere-se a auto de infração diverso do que originou a CDA em comento.

Analisando o feito, verifico que a documentação carreada à exceção não é suficiente para demonstrar a quitação do débito, ensejando a dilação probatória própria dos Embargos à Execução Fiscal

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento no qual o Condomínio/Agravante afirma que o débito cobrado já está quitado e que a questão pode ser discutida em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Ocorre que este egrégio Tribunal tem entendido que “
A apuração dos valores devidos demandam dilação probatória, não sendo, portanto, a exceção de pré-executividade o instrumento processual cabível para tal fim” (TJES, Embargos de Declaração AI, 049189000273, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Havendo necessidade de dilação probatória as matérias somente poderão ser discutidas no bojo dos Embargos à Execução.

In casu
, o Condomínio/Agravante procura demonstrar que o valor executado já estaria quitado em razão de um parcelamento de débito e o Município/Agravado, por sua vez, afirma que o mencionado parcelamento não abarcou o valor executado.

Ressalta-se que o Condomínio/Agravante chega a cogitar a possibilidade de que a funcionária do Município, no momento de lançar o parcelamento, tenha “pulado” o débito vencido em 01/04/2002.

A análise das alegações do Condomínio/Agravante exige dilação probatória, o que impossibilita a utilização da Exceção de Pré-executividade, que só pode ocorrer se a questão arguida for comprovada de plano, por meio das alegações e documentos juntados.

É sabido que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha todas as exigência legais. Assim, compete ao devedor, ao impugná-la, fazer prova de suas alegações.

Não se afigura possível que se possa aferir de plano que o débito executado já tenha sido quitado e a questão deve mesmo ser analisada em embargos.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003571-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CALÁBRIA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
. 1 – A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 2 - A análise das alegações do Condomínio/Agravante exige dilação probatória, o que impossibilita a utilização da Exceção de Pré-executividade, que só pode ocorrer se a questão arguida for comprovada de plano, por meio das alegações e documentos juntados. 3 - Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.